Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600512-76.2020.6.16.0163
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 MILSON TOMAZZI VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 MILSON TOMAZZI VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
01/09/2021
Número: 0600512-76.2020.6.16.0163

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 14/07/2021
Processo referência: 0600519-68.2020.6.16.0163
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600519-
68.2020.6.16.0163 que, com fundamento no art. 30, inciso III da Lei n 9504/1997 e no art. 74 inciso III,
da Resolução/TSE nº 23.607/2019, julgou desaprovadas as contas eleitorais apresentadas pelo
candidato a Vereador do Município de Quedas do Iguaçu, Milson Tomazzi, referentes às Eleições de
2020. (Prestação de Contas Eleitorais, relativa às Eleições 2020, apresentadas pelo candidato ao
cargo de Vereador do município de Quedas do Iguaçu/PR, Milson Tomazzi, pelo Partido
Democrático Trabalhista - PDT, desaprovadas face à omissão de despesas, pois verificou-se a
emissão de 02 (duas) Notas Fiscais eletrônicas em nome do prestador emitidas pelos fornecedores
Daniely Niary da Silva - CNPJ 11.387.352/0001-68 e M. L. Kuratkovski & Cia Ltda - CNPJ
10.445.693/0001-80, não declaradas na presente prestação de contas e que somadas totalizam o
valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) o que representa 100% (cem por cento) dos gastos
eleitorais declarados, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019,
conforme parecer técnico juntado no ID 87878068). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 MILSON TOMAZZI VEREADOR
(RECORRENTE)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MILSON TOMAZZI (RECORRENTE)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42352
166
01/09/2021 17:20 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.571
RECURSO ELEITORAL 0600512-76.2020.6.16.0163 – Quedas do Iguaçu – PARANÁ
RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MILSON TOMAZZI VEREADOR
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRENTE: MILSON TOMAZZI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRIDO: JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
VEREADOR.
OMISSÃO
DE
DESPESA.
IRREGULARIDADE GRAVE. TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS
PREJUDICADA. OMISSÃO QUE CORRESPONDE A 100% DOS
RECURSOS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
CONTAS
DESAPROVADAS.
RECURSO
CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.
1. A omissão de valores despendidos no curso da campanha eleitoral é
irregularidade grave que enseja a desaprovação das contas, eis que
compromete a transparência e a confiabilidade.
2. Na espécie, a omissão representa 100% dos recursos, mostrando-se
inviável a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
3. Recurso conhecido e negado provimento para manter a desaprovação
das contas.

Num. 42352166 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 01/09/2021 17:20:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082715403928000000041335642
Número do documento: 21082715403928000000041335642

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/08/2021
RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Milson Tomazziem face da
respeitável sentença proferida pelo Juízo da 163ª Zona Eleitoral de Quedas do Iguaçu,
que julgou desaprovadas as contas relativas ao cargo de Vereador do Município de
Quedas do Iguaçu, nas Eleições de 2020, diante da omissão de gastos no valor de R$
250,00 (duzentos e cinquenta reais), o que representa 100% (cem por cento) das
despesas eleitorais declaradas.
Em suas razões recursais (ID38966916), o recorrente afirmou que
desconhece as despesas consideradas omissas (nota fiscal nº1452 e nota fiscal nº
3152), destacando que não constam como pagas nos extratos bancários, nem há
comprovação da contratação dos respectivos objetos. Sustentou que a respeitável
sentença infringiu os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, eis que não
ponderou que o valor absoluto das despesas supostamente omitidas é de apenas R$
250,00. Destacou que as contas foram elaboradas com transparência e submetidas
com boa-fé à fiscalização da Justiça Eleitoral, motivo pelo qual não há base fática e/ou
legal para desaprovação. Aduziu que, no caso dos autos,há pequenos vícios formais e
sanáveis, com repercussão diminuta e insuficiente para desencadear a desaprovação
das contas, sendo possível a aprovação, ainda que com ressalvas. Alegou que não
contratou e nem pagou diretamente as despesas, razão pela qual o respectivo
montante correspondente ao seu custeio não transitou por suas contas bancárias
eleitorais, desconhecendo esse gasto. Ressaltou que o valor total absoluto de R$
250,00
é extremamente baixo, se considerada a proporção de uma
campanha para o cargo de vereador, que tinha como limite de despesas o importe de
R$12.307,75. Sustentou que, se considerar o percentual das despesas, o risco que
advém de pequenos erros é maior para as campanhas mais “modestas”, o que se
agrava pelo fato de não estarem repletas de profissionais para gestão de receitas e
despesas, podendo violar o artigo 5º,
,da Constituição Federal, o qual dispõe sobre
caput
o princípio da igualdade. Requereu, assim,o conhecimento e o provimento do recurso,
para o fim de que sejam julgadas aprovadas as contas ou, subsidiariamente, aprovadas
com ressalvas.
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 40066366) opinou pelo
não conhecimento e, subsidiariamente, pelo não provimento do recurso, sob o
fundamento de que as contas do recorrente foram desaprovadas, em razão da omissão
Num. 42352166 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 01/09/2021 17:20:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082715403928000000041335642
Número do documento: 21082715403928000000041335642

de despesas no valor de R$ 250,00, que representa 100% dos recursos de campanha,
não sendo possível identificar nos autos a origem dos recursos utilizados para quitação.
É o relatório.

VOTO

a) Da Preliminar de Intempestividade

Em sede preliminar, a Procuradoria Regional Eleitoral suscitou a
intempestividade recursal, sustentando que a intimação ocorreu em 22/6/2021 e a
interposição do recurso apenas em 28/6/2021, extrapolando o prazo legal de 3 (três)
dias, nos termos do artigo 85 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Ao consultar os autos no PJE de primeiro grau, denota-se que, inobstante a
intimação tenha sido lançada na árvore processual em 22/6/2021, a publicação no DJE
ocorreu apenas em 24/6/2021 (quinta-feira), mostrando-se tempestivo o presente
recurso interposto em 28/6/2021 (segunda-feira).
Fica afastada, assim, a preliminar de intempestividade.

b) Da Admissibilidade do Recurso

Como preenche também os demais pressupostos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.

c) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.
Num. 42352166 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 01/09/2021 17:20:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082715403928000000041335642
Número do documento: 21082715403928000000041335642

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem
também respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema
democrático representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com
destaque à Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal
Superior Eleitoral, que regem importantes aspectos da política brasileira.
No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada
de rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas,
com a função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático
de Direito.
A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento
jurídico-eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.
Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da
– respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
legalidade
e
– garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
transparência
publicidade
os fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a
–
veracidade
coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.
Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são
financiadas por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das
contas de campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com
os princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.
Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
Prestador.

d) Da Análise das Contas

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de campanha
eleitoral do prestador, candidato ao cargo de Vereador no pleito de 2020, sua análise é
disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução nº 23.607/2019 do
Tribunal Superior Eleitoral.
No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a
desaprovação das contas, sob o fundamento de que “(...) efetuada a verificação da
documentação apresentada pelo prestador das contas e das informações constantes do
Sistema SPCE 2020, bem como diante dos cruzamentos e batimentos realizados pelos
sistemas da Justiça Eleitoral com sistemas de outros órgãos, foi identificada uma das
Num. 42352166 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 01/09/2021 17:20:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082715403928000000041335642
Número do documento: 21082715403928000000041335642

hipóteses previstas acima, qual seja, omissão de despesas.Com efeito, verificou-se a
emissão de 02 (duas) Notas Fiscais eletrônicas em nome do prestador emitidas pelos
fornecedores DANIELY NIARY DA SILVA - CNPJ 11.387.352/0001-68 e M. L.
KURATKOVSKI & CIA LTDA - CNPJ 10.445.693/0001-80, não declaradas na presente
prestação de contas e que somadas totalizam o valor de R$ 250,00 (duzentos e
cinquenta reais) o que representa 100% (cem por cento) dos gastos eleitorais
declarados, conforme parecer técnico juntado no ID 87878068.Cumpre ressaltar que a
mera alegação de desconhecimento acerca da origem das notas fiscais, apresentada
pelo candidato na manifestação id 87374803, não é suficiente para afastar a pressente
omissão, uma vez que as falhas detectadas em procedimento de circularização prévia
são dotadas de presunção de veracidade e legitimidade, competindo à parte
interessada o ônus de comprovar a existência de fato extintivo. Dessa forma, diante da
omissão de despesas, impõe-se a desaprovação das contas, conforme pareceres
técnico e ministerial que formam com este Juízo Eleitoral o tríplice consenso jurídico”.
(ID 89082444).
A propósito da obrigatoriedade da declaração de todas as despesas de
campanha, o artigo 53, I, “g”, da Resolução TSE nº 23.607/2019, estabelece:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:
I – pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas especificadas;

A omissão de despesas, assim, é falha de natureza grave, na medida em
que viola determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a extrapolação
do limite de gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e a arrecadação de
verbas sem a devida transparência.
A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos
gastos e das arrecadações pela Justiça Eleitoral, razão pela qual as irregularidades que
impedemessa análise de forma transparente se revestem de gravidade que não pode
ser relevada.
Nas palavras de José Jairo Gomes “a omissão – total ou parcial – de dados
na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se
ao controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores
arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a
presunção de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a
crença de que os autos de prestação de contas não passam de peça ficcional, longe,
(Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).
pois, de espelhar a realidade”
Num. 42352166 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 01/09/2021 17:20:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082715403928000000041335642
Número do documento: 21082715403928000000041335642

No parecer conclusivo (ID 87878068),constatou-se a emissão da nota fiscal
eletrônica nº 3152, pelo prestador de serviço DANIELY NIARY DA SILVA, no valor de
R$ 100,00, e da nota fiscal eletrônica nº 1452, pelo prestador de serviço M. L.
KURATKOVSKI & CIA LTDA, no valor de R$ 150,00,gastos não declarados pelo
recorrente à Justiça Eleitoral.
Intimado para esclarecer essa inconsistência, previamente ao parecer
técnico conclusivo, o recorrente alegou que “desconhece totalmente a origem das notas
fiscais citadas no relatório.Que as mencionadas despesas não aparecem pagas em
seus extratos bancários; e que inexiste a comprovação de que seus objetos foram
(ID 87374802).
entregues ao peticionário ou a outrem por sua conta e ordem.
A justificativa apresentada, de que desconhece os negócios jurídicos
objetos das notas fiscais, destituída de qualquer prova – sequer foi juntada declaração
assinada pelas empresas emitentes para sustentar a tese invocada –, não é suficiente
para afastar a irregularidade em tela, estando configurada a omissão de despesas.
Na verdade, a emissão das notas fiscais válidas evidencia que houve
negócio jurídico entre o candidato e os prestadores de serviços, não se desincumbindo
o recorrente de demonstrar o contrário, de modo que existe divergência de informações
grave que macula toda a análise dos gastos e receitas de campanha, impedindo que
haja a aprovação das contas.
Como a transparência é essencial à regularidade das contas de campanha,
a omissão de despesas, que implica movimentação de recursos à margem da conta
bancária, é falha grave o bastante para acarretar a sua insanabilidade pela quebra da
confiabilidade das contas, ensejando a desaprovação.
Nesse sentido, veja-se a determinação da Lei das Eleições, Lei 9.504/97,
em seu artigo 23, §4º:

Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica
para registrar todo o movimento financeiro da campanha.
[...]
§ 3º.O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não
provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a
desaprovação da prestação de contas do partido ou candidato; comprovado abuso de
poder econômico, será cancelado o registro da candidatura ou cassado o diploma, se já
houver sido outorgado.

Ressalte-se que a despesa omissa, no valor de R$ 250,00, corresponde a
100% dos recursos, eis que o recorrente declarou que não houve movimentação
financeira na campanha eleitoral, mostrando-se inviável a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, para aprovação das contas com ressalvas.
Num. 42352166 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 01/09/2021 17:20:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082715403928000000041335642
Número do documento: 21082715403928000000041335642

A propósito, veja-se o entendimento desta Corte:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO FEDERAL. FALTA DE
APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS NO PRAZO REGULAMENTAR.
OMISSÃO DE RECEITA E GASTO ANTERIOR NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL.
DIVERGÊNCIAS
ENTRE
OS
NÚMEROS
DE
INSCRIÇÃO
DE
FORNECEDORES NO CPF E NO CNPJ INDICADOS NO EXTRATO DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS E OS CONSTANTES NA BASE DE DADOS DA SECRETARIA DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL. ERRO DE DIGITAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESA.
PERCENTUAL INSIGNIFICANTE, CONSIDERADO O TOTAL DE GASTOS. GASTO
IRREGULAR COM PESSOAL PAGO COM RECURSOS DO FEFC. DEVOLUÇÃO.
PAGAMENTO DE MAIS DE UMA DESPESA COM UM ÚNICO CHEQUE. SOBRAS DE
CAMPANHA E DE RECURSOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
[...]
4. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida
em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida transparência.
[...]
(PRESTACAO DE CONTAS n 0602802-39.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 56296 de
18/09/2020, Relator(aqwe) ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Data 22/09/2020)

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESA. PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA.
GRAVIDADE. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
1. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida
em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida transparência.
2. Na espécie, a omissão representa 100% no contexto global da prestação de contas do
candidato, não sendo possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
3. Recurso conhecido e desprovido.
(PRESTACAO DE CONTAS n 0600812-53.2020.6.16.0061, Relator ROBERTO RIBAS
TAVARNARO, Sessão 29/7/2021)

Por fim, importa ressaltar que a omissão de despesa tem como resultado
uma receita de origem não identificada, razão pela qual seria aplicável o contido no
artigo 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019, a fim de que os valores omitidos fossem
recolhidos ao Tesouro Nacional.
Num. 42352166 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 01/09/2021 17:20:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082715403928000000041335642
Número do documento: 21082715403928000000041335642

Todavia, como não houve determinação nesse sentido na respeitável
sentença, diante do princípio da
, deixa-se de aplicar o
non reformatio in pejus
mencionado dispositivo.
Há se concluir, assim, que a omissão de despesa no valor de R$ 250,00,
equivalente a 100% dos recursos, enseja a desaprovação das contas, merecendo ser
mantida a respeitável sentença.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO do
recurso, para manter a respeitável sentença que JULGOU DESAPROVADAS AS
CONTAS do recorrente.

RODRIGO GOMES DO AMARAL
Relator

Art. 85. Da decisão do juiz eleitoral, cabe recurso para o tribunal regional eleitoral, no prazo de 3 (três)
dias contados da publicação no Diário da Justiça Eletrônico (Lei nº 9.504/1997, art. 30, § 5º).
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e
candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União
(GRU).

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600512-76.2020.6.16.0163 - Quedas do Iguaçu - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE:
ELEICAO 2020 MILSON TOMAZZI VEREADOR, MILSON TOMAZZI - Advogados do(a)
RECORRENTE: MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846, HALLEXANDREY MARX
BINCOVSKI - PR0075822, GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977, LEANDRO SOUZA
ROSA - PR0030474 - RECORRIDO: JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU
PR

DECISÃO
Num. 42352166 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 01/09/2021 17:20:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082715403928000000041335642
Número do documento: 21082715403928000000041335642

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da
Costa Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
Sessão de 26/08/2021.
Num. 42352166 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 01/09/2021 17:20:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082715403928000000041335642
Número do documento: 21082715403928000000041335642